Tribunal: STJ
Processo: 0026804-63.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875119 - RJ (2025/0076476-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão
embargado implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cb4d12d8-bb3d-4eba-8b1f-390b6403696a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875119 - RJ (2025/0076476-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão
embargado implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por PAULO SERGIO
FERREIRA DE CASTRO em face de acórdão que negou provimento a agravo interno
por ele intentado.
Alega, em síntese, que o acórdão embargado “incorreu em relevantes
omissões e contradições, as quais comprometem a completude da prestação
jurisdicional” (e-STJ fl. 1017). Aponta (i) omissão quanto à inversão do ônus da
prova, (ii) contradição com a jurisprudência quanto à aplicação da Súmula 7/STJ;
omissão quanto à análise de documentos; e (iv) omissão quanto à incidência da
Súmula 211/STJ.
É o relatório.
VOTO
A leitura das razões recursais revela que os argumentos declinados pelo
embargante, a pretexto de sanar vícios do acórdão embargado, buscam, apenas e
tão somente, a reforma do julgado, o que não se coaduna com a natureza do
presente recurso.
O aresto impugnado apresentou motivação suficiente e absolutamente
clara no sentido de que o acórdão proferido pelo TJ/RJ: (i) não incorreu em
Documento eletrônico VDA50323073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: 8f9db7fb-e1de-41a7-bb9a-901f6937f9a1

negativa de prestação jurisdicional; (ii) não se manifestou acerca do conteúdo
normativo dos artigos 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81; e (iii) decidiu a questão
controvertida (inversão do ônus da prova) a partir das circunstâncias fáticas
verificadas no curso da demanda.
Importa destacar, ainda, que o acórdão objeto do recurso especial está
em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual “A inversão do ônus
da prova em ações de degradação ambiental não exime o autor de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”, cabendo “ao autor
demonstrar a verossimilhança de suas alegações para ser cabível a inversão do
ônus da prova” (AgInt no AREsp 2.786.285/RJ, Quarta Turma, DJEN
). No
21/8/2025
mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.816.896/RJ, Terceira Turma, DJEN
.
23/4/2025
Vale lembrar, por fim, que “a contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e
dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que
ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ” (EDcl nos
EREsp 1.411.420/DF, Corte Especial, DJe
).
26/11/2020
Assim, como a pretensão recursal não se amolda, concretamente, às
hipóteses que autorizam a interposição dos embargos de declaração, revela-se
inviável seu acolhimento.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Advirto as partes de que a interposição de recursos infundados ou de
caráter protelatório ensejará a aplicação das penalidades processuais cabíveis.
Documento eletrônico VDA50323073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: 8f9db7fb-e1de-41a7-bb9a-901f6937f9a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.875.119 / RJ
Número Registro: 2025/0076476-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254561020248190000
00268046320248190000
202424513427
254561020248190000
268046320248190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO SERGIO FERREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO : TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA51385701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: c5be5d67-9b29-4329-8b6a-925bbc430af0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: c5be5d67-9b29-4329-8b6a-925bbc430af0